Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-72.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO NEGADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA CARVALHO LOPACINSKI visando a antecipação da tutela em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante sua imediata remoção para a Equipe do Consultório na Rua da Região Centro-Sul ou, subsidiariamente, a reserva da vaga almejada até o julgamento dos autos. Alega a agravante que embora tenha sido aprovada para exercer o cargo de “Enfermeira de Saúde da Família e Comunidade”, cuja especialidade integra a Atenção Primária à Saúde, ela foi lotada no Pronto Socorro Infantil do HMIB, um setor classificado como terceiro nível, algo não contemplado no edital do referido concurso. Acrescenta que no ato da sua posse, em 27.06.22, foi nomeada como enfermeira da família e comunidade, cargo esse condizente com a sua especialidade, mas atualmente desenvolve função diversa. Informa que cerca de três meses após a sua posse (novembro/23) tomou conhecimento da existência de uma vaga no GSAP 1 do Núcleo Bandeirante (direcionada à Atenção Primária à Saúde/SES-DF) e formulou o requerimento para que houvesse a sua remoção. Acrescenta que a unidade para a qual buscava ser removida estava com déficit de profissionais, e que a sua remoção atenderia ao interesse público, tendo a Gerência de Atenção à Saúde de Populações em Situação Vulnerável e Programas Especiais, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, também se mostrado favorável ao pleito. No entanto, como a Supervisora de Enfermagem do Socorro Infantil do HMIB, onde a agravada está atualmente lotada, se manifestou de forma desfavorável ao pleito em razão do déficit de enfermeiros na Unidade de Emergência Pediátrica, o seu pedido de remoção foi indeferido. Esgotadas as vias administrativas, não restou outra alterativa à agravada senão ajuizar a presente demanda, para que fosse reconhecida a ilegalidade do ato perpetrado pela agravada, uma vez que a agravante possui o direito de exercer suas funções em uma unidade de saúde de atenção primária, tendo em vista o que dispõe o edital do seu concurso público.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 55740641 - Pág. 2). Antecipação de tutela indeferida (ID 55808817). Sem contrarrazões.
3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
4. No caso, a concessão da tutela antecipada consistente na imediata remoção da agravada para vaga pretendida esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992.
5. Já com relação ao pedido subsidiário referente à reserva de vaga, além de não haver ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a remoção, não se mostra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito necessário para o deferimento em caráter liminar. Consta dos autos que o quadro da Equipe Consultório na Rua – eCR do Núcleo Bandeirante está completo e embora haja interesse da remoção de uma enfermeira que hoje compõe o quadro (ID 55740640 - Pág. 14) não há demonstração da formalização do pedido de remoção e da existência da vaga, que ainda se encontra preenchida.
6. Dessa forma, em uma cognição sumária, mostra-se inadmissível a determinação para que o DF altere a lotação da servidora, sendo imprescindível a dilação probatória, especialmente na hipótese em que a agravante sustenta a ilegalidade do ato administrativo que negou a remoção, além da necessidade de demonstração da disponibilidade da vaga. Não há, pois, reparo a ser feito na decisão agravada.
7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.